Tribunal: TJMT
Processo: 1004229-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1004229-71.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCO ANTÔNIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Marco Antônio Mantero Toscano de Britto contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença no. 1023078-41.2016.8.11.0041, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora Agravante, mantendo a decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença, sem o arbitramento dos honorários de sucumbência, a serem fixados quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §§ 3o, I a V e 4o, II, do CPC, conforme determinado no acórdão da Remessa Necessária.
O Agravante sustenta que, apresentou o pedido de cumprimento de sentença no Juízo de origem, com a liquidação da condenação contida no julgado, nos exatos moldes delineados na sentença e no acórdão proferido nos autos da Remessa Necessária, computando-se todos os acessórios legais e, por fim, pediu, na mesma peça, para cumprir o que o Tribunal determinou, ou seja, a fixação/arbitramento do percentual dos honorários advocatícios nessa fase processual (liquidação da sentença).
Aduz que, o Juízo de Primeira Instância determinou o cumprimento da sentença, mas não arbitrou o percentual de honorários advocatícios devidos, mas, acreditando-se se tratar de mera omissão, opôs embargos de declaração, no entanto, estes foram rejeitados.
Afirma quanto a necessidade de reforma da decisão agravada, pois, não se trata de condenar novamente em sucumbência, mas apenas dar cumprimento ao acórdão proferido por este Tribunal de Justiça que somente entendeu adequada a fixação do percentual na fase de cumprimento de sentença, tão logo já houvesse valor líquido, possibilitando a aplicação do contido no art. 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC.
Assim, requer a concessão da antecipação de tutela com a fixação do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme pedido no cumprimento de sentença de ids. 40590983 e 40590984 (doc. 01), pois já se encontra naquela peça o pedido liquidado por cálculos aritméticos, comunicando-se o Juízo de Primeira Instância da decisão. Caso não seja este o entendimento, alternativamente então, a concessão de efeito suspensivo, como forma de suspender o curso do cumprimento de sentença até decisão deste recurso, evitando-se a intimação da Fazenda Pública sem a fixação do percentual de honorários, com a ciência ao Juízo de piso da concessão da medida.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Cinge-se a irresignação do Agravante contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos de Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença, quedou-se omisso quanto a fixação dos honorários advocatícios quando da liquidação da sentença, em confronto com o disposto no art. 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC, bem como com a determinação do acórdão proferido na Remessa Necessária.
Pois bem. Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito ativo e suspensivo formulados devem ser indeferidos, haja visto que, o Agravante não logrou êxito, in casu, em demonstrar a probabilidade do direito invocado, subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos dispositivos retro citados.
Isso porque, em consulta ao andamento processual dos autos originários, verifica-se que o Magistrado de Primeiro Grau determinou a intimação da Fazenda Pública Estadual (Executado) para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução.
Assim, uma vez que não tendo sido analisada a impugnação ao cumprimento de sentença e estando os autos ainda na fase inicial de liquidação, não há razão para se fixar honorários advocatícios. Isto é, como na origem não foi estabelecido, ainda, o procedimento de liquidação da sentença, não caberia a fixação dos honorários, tendo em vista que ainda não houve a homologação do valor a ser liquidado.
Enfim, o art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil expressamente prevê que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Desse modo, há um momento adequado para essa fixação, qual seja, após a análise da impugnação, hipótese ainda não constatada na origem.
Portanto, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão da liminar pleiteada, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, e, em atenção ao conteúdo fático probatório e documentos acostados aos autos, não verifico a probabilidade do direito em favor do Agravante, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora